Tribunal: TJMT
Processo: 1070713-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070713-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), LUCIANA ALCANTARA NASCIMENTO - CPF: 798.473.071-72 (RECORRIDO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No:
1070713-94.2023.8.11.0001
.

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
.

EMBARGADA:
LUCIANA ALCANTARA NASCIMENTO
.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PAGAMETNO DE INDENIZAÇÃO (FGTS) – PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – NULIDADE – DIREITO AO FGTS - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA

–

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado contra decisão monocrática de primeiro grau
.

2.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta ser desnecessária a apresentação do edital de processo seletivo, uma vez que os contratos constantes nos autos fazem referência ao processo seletivo correspondente a cada período.

3.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 223475152, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios e pela condenação em
litigância de má-fé.

4.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

5.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)

6. In casu, a Lei municipal no 1.544/2012, que trata sobre as contratações temporárias no âmbito do município de Campo Novo do Parecis/MT, estabelece em seu art. 3o que a contratação será celebrada pelo Poder Executivo municipal e
será precedida de processo seletivo simplificado
,
submetido às condições estabelecidas em regulamento próprio
, por meio de Decreto Executivo, respeitados os princípios da publicidade e da impessoalidade. 7. A despeito de o recorrente mencionar tanto em sua contestação quanto no recurso interposto o número de 04 (quatro) editais de processos seletivos (Processos seletivos no 02/2017, 01/2019, 02/2020 e 05/2020),
não há nos autos a juntada dos editais, ou regulamentos que os referenciam
. 8. Dessa forma, apesar de apresentados os contratos celebrados entre as partes (id. 210948755),
os documentos referentes aos supostos editais (documentos necessários para a realização das contratações temporárias) não foram apresentados, não se desincumbindo a parte demandada do seu ônus probatório
(art. 373, II, do CPC).
” (grifei)
.

6.

Ressalte-se que este Relator tem admitido a juntada de
documentos comprobatórios na fase recursal, quando trazidos
nas razões ou contrarrazões recursais
,
o que não é o caso dos autos
.

7.

O art. 435, § único, do CPC, preleciona que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

8.

No caso, o embargante anexou ao processo documentações (ids. 216688675 a 216697689) a fim de demonstrar os fatos narrados na contestação e no recurso inominado.
Entretanto, não se pode conhecer de documentos juntados em sede embargos de declaração
. A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Tardia juntada de documentos novos –
Impossibilidade de juntada de documentos em embargos de declaração – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC
– Embargos rejeitados. (
TJSP - Embargos de Declaração Cível 1003924-16.2016.8.26.0010; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)

(grifei)

9.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

10.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

11.

Ainda, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
” (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

12.

Por fim, no que tange ao pedido de
condenação em litigância de má-fé
, formulado no id.
223475152
, não merecer acolhimento, eis que não restou demonstrado que o embargante tenha praticado as condutas previstas
no art. 80
, §2o, do CPC.

13.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024